Tribunal: TJBA
Processo: 8003033-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8003033-36.2026.8.05.0000 – Comarca de Araci/BA

Impetrante: Francisco da Silva Filho

Paciente: Luís Fernando dos Santos Sousa

Advogado: Dr. Francisco da Silva Filho (OAB/PI 5.301)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA

Processo de 1º Grau: 8002275-49.2025.8.05.0014

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INACOLHIMENTO.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CRIME PRATICADO MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO DURANTE UMA FESTA, EM LOCAL PÚBLICO E NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS, EM CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL RELATIVA AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS.
ARGUIÇÃO DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. IN
SUBSISTÊNCIA
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Francisco da Silva Filho (OAB/PI 5.301), em favor de Luís Fernando dos Santos Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19/12/2025, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 97631987), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como a violação ao princípio da isonomia. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 97795776) noticiam,
in verbis
: “[...]
Compulsando os autos, verifica-se que prisão preventiva do investigado foi decretada em 19 de dezembro de 2025, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após representação policial e parecer do Ministério Público favorável. A referida decisão fundamentou-se na presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime (fumus comissi delicti), indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal (periculum libertatis), além da inadequação de outras medidas cautelares. Consta dos autos que o investigado teria praticado homicídio mediante uso de arma de fogo, durante uma festa, em local público com várias pessoas presentes, em contexto de disputa territorial envolvendo tráfico de entorpecentes, revelando absoluto desprezo pela vida humana e pela paz social. As qualificadoras por motivo torpe (defesa de território de venda de drogas) e recurso que dificultou a defesa da vítima constituem elementos que indicam a periculosidade do agente. Ademais, o fato de o investigado ser tecnicamente primário revela-se incapaz de afastar a necessidade da medida cautelar. Acrescente-se que, até a presente data, não consta informações sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido, encontrando-se o investigado no estado de foragido. Em consulta ao Sistema PJe, não foi localizado o inquérito policial ou ação penal correspondente aos fatos narrados no Pedido de Prisão Preventiva nº 8002275-49.2025.8.05.0014, razão pela qual foi expedido despacho, nesta data, determinando a intimação do Ministério Público e da Autoridade Policial para continuidade do feito.
[...]”.

V -
Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar, essas não merecem prosperar.
In casu
, verifica-se que o Magistrado
a

quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva do paciente, ante a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, aduzindo que o crime fora praticado mediante o uso de arma de fogo durante uma festa, em local público e com a presença de diversas pessoas, bem como em contexto de disputa territorial relativa ao tráfico de drogas
,
restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a Aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII -
No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, apontando que os demais investigados não tiveram suas prisões preventivas decretadas, esta não deve ser conhecida, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão.

VIII - Por fim, importa salientar, ainda, q
ue, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8003033-36.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Francisco da Silva Filho (OAB/PI 5.301), como Paciente, Luís Fernando dos Santos Sousa e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.